Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PIS/PASEP E FGTS. COMPANHEIRA DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE CADASTRO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. LEI 8.213/91.
Nos termos do art. 16, I e §4o, da Lei no 8.213/1991, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, possuem presunção legal de dependência econômica. Portanto, a falta de expressa habilitação na Previdência Social é insuficiente para afastar o direito ao recebimento de valores referentes aos PIS/PASEP e FGTS titularizados por seus cônjuges, companheiros ou ascendentes falecidos.